Tribunal: TJSP
Processo: 0020171-36.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0020171-36.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante CRS
BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020171-36.2014.8.26.0309/50000 -Voto no 17510 – JV - D
2
Embargos de Declaração no 0020171-36.2014.8.26.0309/50000 (Físico)
Embargante: CRS Brands Indústrias e Comércio Ltda.
Embargada: Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.510
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Omissão
inexistente.
Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 113/117, que negou provimento à remessa necessária.
A empresa embargante pretende sanar omissão no julgado
com relação aos honorários recursais, que deixaram de ser fixados.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Na hipótese não se verifica sucumbência recursal a impor a
majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, porque não
houve oferta de qualquer recurso voluntário.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Por fim, anote-se que se encontra prequestionada a matéria
nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator